Tribunal: STF
Processo: AP 1734
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023). 



    A denúncia que deu causa à instauração da presente ação penal foi originalmente recebida em desfavor do réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 13).



    Em 13/3/2024, a Procuradoria-Geral da República submeteu à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Acordo de Não Persecução Penal celebrado com o réu (petição STF nº 27.192/2024).



    Após a homologação do acordo, por decisão proferida em 18/3/2024 (eDoc. 65, ID: 313178b5), cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução do domicílio do acusado, a Polícia Federal juntou aos autos o relatório final sobre a investigação das condutas do réu (eDoc. 84), acompanhado da Informação de Polícia Judiciária nº 108/2024 (eDocs. 82 e 83) e do Laudo nº 2698/2023 INC/DITEC/PF, referente ao exame do conteúdo do aparelho de telefone apreendido em poder de RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS (eDoc. 81).



    Em 26/4/2024, a Procuradoria-Geral da República aditou à denúncia contra RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS e imputou a ele a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 95).



    Assim, em decisão proferida em 14/6/2024, suspendi a execução do Acordo de Não Persecução celebrado nestes autos e determinei o restabelecimento de medidas cautelares diversas (eDoc. 109).



    Em 9/7/2024, a Defesa do réu requereu “autorização para que o acusado possa comparecer integralmente ao curso “Método CIS Global - Edição 239”, a ser realizado nos dias 14 a 17 de agosto de 2024, na Febracis Brasília, localizada na SCRN 702/703 Bloco D - Asa Norte, Brasília/DF (eDoc. 76). 



    Foi informado, ainda, que “o horário de encerramento do curso, bem como o último dia de ministração do mesmo (17/8 – sábado) colide com a medida imposta”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão proferida em 14/6/2024, determinei a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 109):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na denúncia;



    Deverá o réu comparecer, no referido prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (SAIN Estação Rodoferroviária – Ala Su), para instalação do equipamento, sob pena de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pelo réu RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente